Tribunal: TJPA
Processo: 0804967-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804967-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUIZ EDUARDO COBRA MEDA, JOSE LUIZ DE ARAUJO FERNANDES, RUBSON LINS SANTOS DE OLIVEIRA, FABIO COMECANHA DE LIMA, DANIELLE DO SOCORRO MAMEDE NAPOLEAO LIMA, EDUARDO AUGUSTO FERREIRA SOARES, PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO, LUIS CELSO ACACIO BARBOSA, GISELLE LAYSE COBRA MEDA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos, determinou a expedição de precatório e declarou extinta a execução.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à alegada dúvida objetiva sobre a natureza do pronunciamento judicial, à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, da primazia do julgamento de mérito e ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) afastar a existência de dúvida objetiva quanto à natureza sentencial da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença; (ii) rejeitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; (iii) deixar de se manifestar expressamente sobre o art. 1.015, parágrafo único, do CPC e sobre o princípio da primazia do julgamento de mérito; e (iv) não enfrentar dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia ao reconhecer que a decisão que homologou cálculos, determinou a expedição de precatório e declarou extinta a execução possui natureza de sentença, conforme art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo extinção da execução após homologação dos cálculos e expedição de requisição, o recurso adequado é a apelação, não se aplicando a fungibilidade quando configurado erro grosseiro.
7. A alegada dúvida objetiva foi expressamente afastada, pois as providências posteriores mencionadas no decisum constituem meros desdobramentos executórios, que não descaracterizam a natureza sentencial do pronunciamento.
8. Não há omissão quanto ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC e à primazia do julgamento de mérito, uma vez que, reconhecida a natureza de sentença, resta automaticamente afastado o cabimento do agravo de instrumento.
9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou a mencionar todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.
10. Quanto ao prequestionamento, aplica-se a sistemática do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos, quando inexistente vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a natureza sentencial da decisão que extingue o cumprimento de sentença após homologação de cálculos e expedição de precatório. 2. É incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.009, 1.015, parágrafo único, 1.025 e 203, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.389.811/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.03.2024; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 31531574, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto pelo ora embargante, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rubson Lins Santos de Oliveira e outros.

No curso do cumprimento de sentença, a
contadoria judicial
procedeu à atualização dos valores devidos, adotando a Unidade Fiscal de Referência (UFIR) como índice de correção monetária até dezembro de 2000, com fundamento no Manual de Cálculos da Justiça Federal e no Tema 905 do STJ. Homologados os cálculos pelo juízo de primeiro grau, foi determinada a expedição dos precatórios, fixando-se o valor devido a um dos exequentes, Rubson Lins Santos de Oliveira, em R$ 338.463,90 (trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos).

Contra a referida decisão, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo de Instrumento
, sustentando excesso de execução no montante de R$ 111.876,23 (cento e onze mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), e defendendo que o índice correto de atualização monetária seria o INPC, e não a UFIR. Requereu, ainda, o efeito suspensivo do recurso para impedir a expedição do precatório.

Contudo, em
decisão monocrática
, não conheci do recurso, por entender que se tratava de sentença, e não decisão interlocutória, sendo, portanto, incabível o Agravo de Instrumento. A decisão foi fundamentada na natureza terminativa do ato judicial impugnado, destacando que, por extinguir a execução, a decisão teria conteúdo de sentença, atraindo, assim, a necessidade de impugnação por meio de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não de Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015 do mesmo diploma legal.

Posteriormente, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
, defendendo, em minuciosas razões recursais, a existência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão agravada. Alegou que a própria fundamentação da decisão questionada demonstra que não houve imediata extinção do processo, mas sim condicionamento dessa extinção a atos subsequentes, tais como: atualização dos valores até a data da liquidação (art. 21 e seguintes da Resolução nº 303/2019 do CNJ), intimação das partes para manifestação (art. 7º, §6º, da Resolução nº 482/2022 do CNJ), liquidação e cobrança de honorários advocatícios e expedição de precatórios.

Aduziu que tais características afastam a clareza exigida para a qualificação inequívoca da decisão como sentença, ensejando dúvida interpretativa legítima quanto à natureza jurídica do pronunciamento, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme já reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes, inclusive o REsp 898.115/PE, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki. Reforçou que a parte não agiu com má-fé ou em erro grosseiro, estando amparada na boa-fé objetiva e na garantia constitucional da ampla defesa.

Por fim, requereu que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento, com a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões.

Em
contrarrazões
, a parte Agravada suscitou, preliminarmente, a ocorrência de abuso do direito de defesa e litigância de má-fé por parte do Estado do Pará, sustentando que o ente federativo havia previamente concordado com os ofícios requisitórios expedidos nos autos originários e que, agora, adota postura contraditória com o nítido propósito de protelar o cumprimento da obrigação de pagar. Argumentou que houve erro grosseiro na interposição do Agravo de Instrumento, já que a decisão impugnada extinguiu o cumprimento de sentença, tratando-se, pois, de sentença, sendo incabível, portanto, o recurso manejado. Destacou, ainda, que não há qualquer ambiguidade na natureza do pronunciamento judicial e que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a impropriedade do Agravo de Instrumento nessas hipóteses, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Requereu, ao final, o desprovimento do Agravo Interno e a aplicação de sanções por litigância de má-fé.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da
Agravo Interno
, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, o
Ente Estatal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões no acórdão, alegando que não houve enfrentamento específico de argumentos relevantes apresentados no agravo interno. Afirma que haveria dúvida objetiva quanto à natureza da decisão de primeiro grau, pois o decisum teria condicionado a produção de seus efeitos à prática de atos posteriores, como atualização dos valores, expedição de precatórios e manifestação das partes. Alega, ainda, ausência de análise acerca da possível incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, da aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e do enfrentamento de dispositivos constitucionais e legais invocados, especialmente para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, mediante as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação do colegiado, concluindo, com base na legislação processual e na jurisprudência consolidada, que a decisão proferida no cumprimento de sentença, ao homologar os cálculos, determinar a expedição de precatório e declarar extinta a execução, possui natureza jurídica de sentença, conforme dispõe o art. 203, §1º, do CPC. Por essa razão, assentou-se que o recurso cabível seria a apelação, e não o agravo de instrumento. Vejamos:

Inicialmente, cabe destacar que a decisão monocrática ora agravada lançou fundamentação densa, precisa e devidamente respaldada no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme ali delineado, a decisão recorrida reconheceu, com acerto, que o pronunciamento judicial objeto do Agravo de Instrumento detém natureza terminativa, apta a pôr fim à fase executiva do processo, com a homologação dos cálculos e subsequente determinação da expedição dos ofícios requisitórios — atos que se conformam perfeitamente ao conceito de sentença, nos moldes do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 203. §1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Dessa forma, tratando-se de decisão que encerra o cumprimento de sentença, com a definição do valor devido e determinação da expedição de precatórios, é incontroverso que se está diante de uma sentença, cujo recurso cabível é a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Posteriormente, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente citada na decisão monocrática ora atacada, é uníssona ao reconhecer que decisões judiciais que homologam os cálculos e determinam a expedição de RPV ou precatório, extinguindo a execução, não comportam Agravo de Instrumento, mas tão somente Apelação. A título ilustrativo, transcreve-se trecho do REsp 1.855.034 – PA, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020:

“Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. (...) E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC/2015).”

Neste mesmo sentido, outros precedentes do STJ, como o AgInt no AREsp 2.389.811/SP, relator Min. João Otávio de Noronha (julgado em 04/03/2024), reiteram que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando a interposição de agravo de instrumento representa erro grosseiro, como na hipótese dos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem sido categórico ao afirmar que:

“A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução, hipótese em que, interposto agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.”

(...)

Ademais, a alegada existência de dúvida objetiva quanto à natureza jurídica do pronunciamento judicial não encontra respaldo nos autos, tampouco na jurisprudência. Como bem pontuado pela parte Agravada em suas contrarrazões, houve inequívoca homologação dos cálculos e determinação da expedição do precatório, configurando a extinção da execução — elementos que revelam a clareza da sentença e afastam qualquer alegação plausível de ambiguidade.

Assim, ao reconhecer o equívoco na via recursal utilizada, o acórdão apenas aplicou entendimento jurisprudencial pacífico, inexistindo qualquer omissão no julgado.

Também não procede a alegação de ausência de análise quanto à existência de dúvida objetiva ou à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, vez que, o colegiado foi expresso ao consignar que, diante da natureza claramente sentencial do pronunciamento judicial que extingue a execução após homologação dos cálculos, não se configura dúvida objetiva acerca do recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

A circunstância de a decisão mencionar providências posteriores, como expedição de precatório ou atualização de valores, não descaracteriza sua natureza de sentença, por se tratar de meros desdobramentos executórios decorrentes do próprio encerramento da fase de cumprimento de sentença.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegada incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC ou quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito, uma vez que, o acórdão enfrentou o ponto essencial da controvérsia, a natureza jurídica da decisão impugnada, e, ao concluir tratar-se de sentença, automaticamente afastou a possibilidade de cabimento do agravo de instrumento.

Nesse contexto, não se verifica a necessidade de manifestação individualizada sobre todos os argumentos expendidos pela parte, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos apresentados, bastando que exponha de forma suficiente as razões que embasam sua conclusão, o que efetivamente ocorreu no caso.

Nesse sentido, cito entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Quanto ao pedido de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco impõem ao julgador a obrigação de mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ressalto, que vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026